Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753416-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUTSURU ORIGAMI &amp; LETTERING IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de inabilitação da impetrante, relativamente a pedido de recebimento de auxílio emergencial devido a espaços culturais. A impetrante narra ser microempreendedora individual com atuação cultural há mais de vinte e quatro (24) meses, além de possuir cadastro como artesã. Destaca que solicitou o pagamento de auxílio emergencial em favor do seu atelier, com fundamento na Lei no 14.017/20 (Lei Aldir Blanc), no Decreto no 10.464/20 e na Portaria no 183, de 21 de setembro de 2020, contudo, seu cadastro foi inabilitado. Aduz que, após solicitar esclarecimentos por e-mail, foi informada de que a categoria de auxílio emergencial para a qual se inscreveu não contempla artistas individuais. Impugna a inabilitação do cadastro, por entender que a sua atividade deve ser enquadrada como atelier de artesanato, ressaltando que possui CNPJ. Conclui requerendo a concessão de medida liminar para que se determine a habilitação, liquidação e pagamento das duas parcelas do subsídio mensal, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, confirmando-se ao final. A medida liminar foi indeferida durante o plantão de recesso judiciário, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão (ID 22403950). Pelo despacho de ID 22451216, foi determinada a emenda à petição inicial para: I - apresentar a correta e completa qualificação da parte impetrante, notadamente quanto ao endereço; II - adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido; III - apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência, para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça; IV - indicar objetivamente qual é o ato tido por abusivo ou ilegal e a autoridade responsável pela sua prática; e V - justificar a competência desta Câmara Cível para julgamento do mandamus. Embora intimada, a impetrante não emendou a petição inicial (ID 22641414). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme relatado, mesmo advertida da possibilidade de indeferimento da inicial, a impetrante não apresentou a emenda determinada, a fim de sanar os defeitos apontados no despacho precedente. Com efeito, a petição inicial apresenta qualificação incompleta da impetrante, bem como o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico potencialmente decorrente da pretensão deduzida. Além disso, não foi apresentada documentação para comprovar a hipossuficiência da parte, para fins de deferimento da gratuidade de justiça. Não bastassem tais defeitos, a impetrante não indicou objetivamente o ato administrativo tido por abusivo ou ilegal, mas, apenas, apresentou comunicação eletrônica enviada em nome da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, pela qual lhe foi dada ciência do motivo da inabilitação (ID 22406610). Em que pese não constar a autoria da referida comunicação eletrônica, é certo que ela não pode ser atribuída à pessoa do Secretário de Estado indicado como autoridade coatora, nem sugere que a decisão questionada tenha partido dele, haja vista o que consta expressamente quanto ao indeferimento do cadastro: “Quanto ao indeferimento de seu cadastro, que redunda em inabilitação, a análise foi realizada pela Comissão de Análise e Habilitação que está descrita no Artigo 13 da versada Portaria e é composta por Servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que tem a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da Legislação pertinente, no que tange à execução do objeto descrito” (ID 22406610, pág. 5). Neste caso, a petição inicial não indica objetivamente quem seria a autoridade tida por coatora, contrariando o disposto no art. 6o, caput e § 3o, da Lei no 12.016/09, sendo relevante consignar que, não tendo o ato partido de Secretário de Estado, a competência para julgamento sequer caberia às Câmaras Cíveis, nos termos do art. 21, inciso II, do Regimento Interno desta Casa. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC, c/c o art. 10, da Lei no 12.016/09. Custas pela impetrante, sem honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator